Tribunal: TJMT
Processo: 1003726-45.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003726-45.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEVACIR APARECIDO MACEDO - CPF: 318.474.801-44 (APELADO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, ao acolher embargos de declaração, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução fiscal, declarou extinto o feito, determinou a restituição dos valores bloqueados e transferidos ao exequente, com atualização pela taxa SELIC, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a extinção da execução fiscal diante da nulidade da CDA reconhecida em ação anulatória transitada em julgado; (
ii
) estabelecer se é possível a substituição da CDA
nos termos do art. 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80; (
iii
) determinar se a restituição dos valores bloqueados pode ser imediata; e (
iv
) verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração judicial de nulidade da CDA, com trânsito em julgado, produz coisa julgada material e impede a rediscussão da validade do crédito na execução fiscal, nos termos dos
arts
. 502 e 505 do CPC.

4.
Reconhecida judicialmente a inexistência do crédito exigível, inexiste título executivo válido, o que acarreta a nulidade da execução, conforme art. 803, I, do CPC, impondo-se sua extinção com fundamento no art. 924, III, do CPC.

5.
A substituição da CDA prevista no art. 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80 restringe-se à correção de vícios formais, não sendo cabível quando há desconstituição judicial do próprio crédito tributário.

6.
A restituição dos valores bloqueados e transferidos ao exequente constitui consequência lógica da nulidade do título executivo, sendo indevida a retenção de quantia fundada em crédito inexistente, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

7.
A devolução imediata dos valores não representa risco ao erário, pois decorre de decisão transitada em julgado que afastou a exigibilidade do crédito tributário.

8.
A condenação em honorários advocatícios é cabível, pois a extinção da execução decorre de declaração judicial de
nulidade do título, não se aplicando o art. 26 da Lei de Execução Fiscal quando já houve citação e resistência do executado.

9.
Estão presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, sendo devida a majoração dos honorários em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502, 505, 803, I, 924, III, e 85, §11; Lei n. 6.830/80, art. 2o, §8o, e art. 26; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1023793-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 4.12.2024; TJMT, Apelação n. 1036596-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.7.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

acolheu embargos de declaração para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20191712633, declarar extinta a execução fiscal, determinar a restituição dos valores bloqueados e transferidos ao exequente e condenar
a Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença se equivocou ao reconhecer a nulidade da CDA, sustentando que o vício apontado possuiria natureza material relacionada ao mérito do lançamento, não configurando hipótese de nulidade formal apta a invalidar o título executivo.

Afirma que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e que eventual irregularidade deveria ser analisada no âmbito da ação anulatória, não sendo possível o reconhecimento automático da nulidade na execução fiscal.

Sustenta, ainda, que, caso mantida a nulidade, deveria ter sido oportunizada a substituição da CDA, nos termos do art. 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80, por se tratar de vício sanável.

Aduz que a restituição dos valores bloqueados somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado da decisão, sob pena de risco ao erário. Por fim, defende a inaplicabilidade da condenação em honorários advocatícios, ao argumento de ausência de causalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da validade da CDA e o prosseguimento da execução fiscal, ou, subsidiariamente, para afastar a condenação ao pagamento de honorários e a determinação de restituição imediata dos valores.

(Id
345061442
).

Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado pugna pelo
não
provimento do recurso, sustentando que a nulidade da CDA decorreu de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a inexistência do fato gerador e afastou a própria constituição do crédito, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de execução fiscal, bem como requer a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(Id
345061444
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Importante destacar que, a
pós a inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual, o apelante apresentou petição requerendo a desistência do recurso de apelação, sob o argumento de cancelamento da CDA, postulando, ainda, a extinção da execução fiscal sem ônus, com fundamento no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

A desistência recursal, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, constitui faculdade da parte recorrente e independe da anuência da parte contrária.

Contudo, no caso concreto, o pedido formulado não se limita à simples desistência do recurso, mas está expressamente vinculado à pretensão de modificação dos efeitos da sentença, notadamente quanto à condenação em honorários advocatícios.

A desistência do recurso não tem o condão de alterar os efeitos da decisão recorrida, tampouco de afastar a sucumbência já fixada, sendo inviável a utilização do ato recursal como meio indireto de revisão do julgado.

Ademais, a matéria devolvida ao Tribunal encontra-se plenamente madura para julgamento, razão pela qual não se revela cabível
a homologação de pedido que extrapola os limites da faculdade prevista no art. 998 do CPC.

Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal reside em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, com determinação de restituição dos valores constritos e fixação de honorários advocatícios.

Do exame dos autos, verific
o
que a presente execução fiscal foi ajuizada
pelo apelante,
com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 20191712633, oriunda do Auto de Infração n. 68065.

No curso do feito, houve bloqueio de valores via SISBAJUD, sendo a quantia de R$ 60.741,81 posteriormente transferida à Procuradoria-Geral do Estado.

Após o levantamento do numerário, o exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de promover a imputação dos valores na CDA, pleito que foi deferido. Decorrido o período, formulou novo pedido de suspensão pelo mesmo prazo, igualmente acolhido pelo juízo de origem.

Na sequência, o executado opôs embargos de declaração, sustentando a necessidade de extinção da execução
e não da suspensão,
ao argumento de que a Certidão de Dívida Ativa que a embasa havia sido
declarada nula
na

A
ção
A
nulatória
n.
1002187-05.2024.8.11.001, por decisão transitada em julgado, o que implicaria a inexistência de crédito exigível e, por conseguinte, a ausência de título executivo válido. Requereu, ainda, a restituição dos valores bloqueados e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

No curso da apreciação desses embargos, o Estado
se
manifestou requerendo a extinção do feito, reconhecendo a nulidade da CDA declarada no processo anulatório e pleiteando a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, sem imposição de ônus às partes.

Ao julgar os embargos de declaração, o magistrado acolheu a pretensão do executado, reconhecendo a nulidade da CDA que embasa a execução, declarando extinto o feito, determinando a restituição dos valores anteriormente transferidos e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor atualizado da causa.

Posteriormente, o executado opôs novos embargos de declaração, apontando omissão quanto aos critérios de atualização dos valores a serem restituídos e quanto à forma de levantamento. Ao apreciá-los, o juízo integrou a sentença para determinar que a restituição se desse com atualização pela taxa SELIC desde a data do levantamento pelo Estado até o efetivo pagamento, bem como para autorizar a transferência direta ao patrono da causa, mantendo inalteradas as demais disposições.

Contra essa sentença, já integrada, recorre o Estado de Mato Grosso, sustentando a validade do título executivo, a possibilidade de
substituição da CDA, a necessidade de aguardar o trânsito em julgado para restituição dos valores e a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

C
umpre destacar que a controvérsia posta em julgamento não envolve reexame do mérito do lançamento tributário, mas sim a verificação da subsistência do título executivo que embasa a presente execução fiscal.

Conforme
relatado
, a Certidão de Dívida Ativa n. 20191712633, que fundamenta a execução, foi declarada nula por decisão proferida na Ação Anulatória n. 1002187-05.2024.8.11.001, a qual transitou em julgado. Tal circunstância foi expressamente invocada pelo executado nos embargos de declaração.

Sabe-se que a
declaração judicial de nulidade da CDA, com trânsito em julgado, produz efeitos vinculantes e impede a rediscussão da validade do crédito no âmbito desta execução, nos termos dos
arts
. 502 e 505 do Código de Processo Civil
:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso
em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II -
nos
demais casos prescritos em lei.

Portanto, n
ão cabe ao juízo da execução, tampouco a esta instância revisora, reavaliar o acerto da decisão proferida na ação anulatória, sob pena de afronta à autoridade da coisa julgada.

Ademais, cumpre observar que o próprio exequente, no curso dos embargos de declaração, requereu a extinção da execução em razão da nulidade da CDA, o que evidencia a inexistência de controvérsia quanto à desconstituição do título no âmbito do juízo de origem,
revelando-se incompatível com a postura processual anteriormente adotada
.

Dessa forma, uma vez reconhecida judicialmente a inexistência do crédito exigível, inexiste título executivo apto a embasar a execução fiscal.

Nos termos do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, é nula a execução se o título executivo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.
Vejamos:

Art. 803. É nula a execução se:

I -
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;
(...).

A consequência jurídica, nessa hipótese, é a extinção da execução
,
nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não procede, portanto, a alegação recursal de que se trataria de vício meramente formal da CDA, passível de substituição nos termos do art. 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80.

A substituição do título executivo é admitida para correção de defeitos formais, não sendo instrumento apto a restabelecer crédito cuja inexistência foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.
Neste sentido:

(...)
Os vícios constatados não configuram meros erros formais, mas defeitos substanciais que inviabilizam a correção ou substituição da CDA, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. (...) (TJMT, 1023793-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 4.12.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

No caso concreto, n
ão se trata de emenda de requisito formal, mas de ausência do próprio crédito que daria suporte ao título.

No tocante à restituição dos valores bloqueados e transferidos ao exequente, a medida decorre logicamente da extinção da execução por inexistência de título válido. Mantida a nulidade da CDA, não subsiste fundamento jurídico para a retenção da quantia anteriormente constrita, sob
pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. A determinação de devolução, portanto, constitui consequência necessária do reconhecimento da nulidade do título executivo.

No recurso, o apelante sustenta que a restituição dos valores transferidos ao Estado não poderia ter sido determinada de imediato, sob o argumento de que a devolução deveria aguardar o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de risco ao erário. Afirma, ainda, que a extinção da execução não implicaria automaticamente a obrigação de devolução do numerário já levantado.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

A restituição determinada pelo juízo de origem não configura antecipação indevida de efeitos, mas simples consequência lógica e necessária da invalidação do título executivo. Não há
que se
falar em risco ao erário quando o crédito exequendo foi judicialmente desconstituído e sua exigibilidade afastada por decisão transitada em julgado.

No
que se refere aos honorários advocatícios, não se mostra aplicável o art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

A extinção do feito não decorreu de pagamento ou de cancelamento administrativo voluntário do crédito, mas da declaração judicial de nulidade do título executivo. Nessas hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários na
própria execução fiscal, ainda que já fixados na ação anulatória, por se
tratarem
de demandas autônomas.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA JUDICIALMENTE EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA PROCESSUAL.
BIS IN IDEM
INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A jurisprudência do STJ admite a fixação cumulativa de honorários nas ações de execução fiscal e nas ações anulatórias conexas, em razão da autonomia procedimental e da sucumbência própria de cada demanda.

4.

A extinção da execução fiscal não decorreu de retratação espontânea da Fazenda Pública, mas de decisão anterior e definitiva na ação anulatória, o que legitima a fixação da verba honorária nesta execução.

5.

O artigo 26 da Lei n. 6.830/80 não isenta a Fazenda Pública da sucumbência quando já houve citação e manifestação da parte executada.
(TJMT 1036596-25.2021.8.11.0041,
Rel. Des.

Marcio Vidal,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29
.
7
.
2025).

Portanto, na hipótese dos autos,
a parte executada foi regularmente citada, apresentou defesa e houve efetiva resistência ao prosseguimento da execução, não se tratando de hipótese de cancelamento
voluntário do crédito ou pagamento espontâneo, mas de declaração judicial de nulidade do título executivo. Assim, configurada a sucumbência do exequente, correta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados
na sentença
em
8
% (
oito
por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. (...).
(STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/
MT
, Rel. Min. Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, 7.3.2019). (Destaquei).

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em
dois
por cento (
2
%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em
2
%, com fundamento no artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026